Tribunal: TJDFT
Processo: 0734350-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734350-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. AGRAVADO: E. S. R. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DOS SANTOS RAMOS DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (autos no 0706238-62.2023.8.07.0019, ID no 205221753). 2. Não foi apresentado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. A agravada foi intimada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (ID no 63065954). 4. Esse prazo está em curso (ID no 63567231) e ainda não há manifestação do Ministério Público. 5. A agravante apresentou pedido de efeito suspensivo incidental, alegando que na origem houve mudança no cenário fático-jurídico e foi intimada para pagar o valor devido a título de astreintes (R$ 1.870.000,00 - ID no 64218518), sob pena de serem adotadas as medidas constritivas correspondentes. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença provisório, passou a ser definitivo em razão do julgamento da apelação e decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Todavia, há dúvidas quanto aos valores efetivamente devidos pela agravante a título de astreintes, pois o acórdão no 1788839, transitado em julgado em 9/4/2024, ID no 57737502, dos autos no 0705425-06.2021.8.07.0019, estabeleceu o período em que a agravante deveria manter a agravada no plano de saúde que era de titularidade do seu pai, bem como o prazo de exigibilidade da liminar deferida (ID no 192211744). [...] 43. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e confirmar o pedido inicial (em menor extensão), para que a ré/apelante seja obrigada a manter a autora/apelada no plano de saúde pelo prazo de remissão de 24 meses após a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa do seu pai (em 4/11/2020). 44. Ante as particularidades do caso, os efeitos da liminar (ID no 48474521), que determinou a manutenção da autora no plano de saúde, devem permanecer por mais 60 dias corridos, após a publicação do acórdão, com a devida contraprestação dos beneficiários. A partir de então, o contrato será considerado extinto. (Acórdão no 1788839, 07054250620218070019, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). [...] [grifado na transcrição] 10. A petição de ID no 208870763 (26/8/2024) pediu o cumprimento de sentença (definitivo) no que se refere às astreintes fixadas e indicou que o descumprimento da ordem judicial ocorreu pelo prazo de 187 dias (de 27/7/2023 até 30/1/2024), o que totalizaria a soma de R$ 1.870.000,00. 11. A decisão de ID no 210294777 (10/9/2024), recebeu o cumprimento de sentença definitivo e intimou a agravante para pagar os valores exigidos pela agravada a título de astreintes. 12. Ocorre que a decisão supracitada viabilizou nova discussão quanto à exigibilidade, o período e os valores devidos a título de astreintes, preservando o direito de a agravante apresentar a sua impugnação, diante da alteração no título judicial no curso do processo, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. As matérias que são próprias do CPC, art. 525, não podem ser conhecidas apenas nesta esfera recursal, sob pena de configurar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 14. Como consequência, não é viável suspender o cumprimento de sentença sem possibilitar a discussão, na origem, quanto à exigibilidade, o período e o valor devido a título de astreintes, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, pois este agravo de instrumento pode ter perdido o objeto em razão da nova decisão interlocutória proferida, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à Vara Cível do Recanto das Emas, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Aguarde-se o prazo para a agravada apresentar suas contrarrazões, bem como a manifestação do Ministério Público. 19. Sem prejuízo, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer em qual data ocorreu o cumprimento da determinação judicial fixada na sentença e confirmada, em parte, pelo acórdão no 1788839, transitado em julgado em 9/4/2024, ID no 57737502, dos autos no 0705425-06.2021.8.07.0019. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO